Tribunal: TJMT
Processo: 1004437-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004437-55.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: WILSON FINIMUNDO JUNIOR
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por Wilson Finimundo Junior, da decisão interlocutória proferida por esta Relatora, no Id. 88237970, que indeferiu o pedido do Agravante para que seja expedido ofício a serventia do Cartório do 1o Ofício – Registro de Imóveis, Títulos e Documentos Comarca de Porto Esperidião – MT, com endereço na Rua Miguel Felipe dos Santos, n.o 78, Parque das Américas, Porto Esperidião – Mato Grosso – CEP 78.240-000, e-mail: www.primeirooficioporto.com.br, determinando que o mesmo realize o registro da renúncia do Usufruto, como forma de fazer-se cumprir a decisão indicada no ID. 80933474, sob pena do descumprimento das determinações contidas no ofício, caracterizar ato de descumprimento de ordem judicial e penalidades cabíveis.
Alega que, o requerimento formulado pelo Agravante no sentido de oficiar ao Cartório do 1o Ofício – Registro de Imóveis, Títulos e Documentos Comarca de Porto Esperidião – MT, permitindo que seja realizada à Averbação da Escritura Pública junto a matricula no 3483, não traz qualquer risco à pretensão arrecadatória do Fisco Estadual, em especial, porque se a decisão liminar for derrubada posteriormente no julgamento do mérito, o direito do fisco estadual ao crédito estará preservado, visto a possibilidade de realizar a cobrança do mesmo pelos meios próprios (inscrição em dívida ativa, protesto, execução e etc).
Esclarece que, o ato de averbação solicitado é totalmente reversível, podendo a qualquer momento ser revisto, de forma que poderá ser novamente averbado junto a matrícula a existência do usufruto, caso a exigência do imposto seja ativada novamente.
Aduz que, se o próprio Estado não pode realizar a cobrança ou mesmo a exigência do ITCD, permitir que a Serventia Cartorária se negue a realização do ato registrabilidade é reconhecer que a decisão proferida nestes atos suspendendo a exigibilidade não atingiu sua finalidade, pois o único motivo para a não realização da registrabilidade é a exigência do imposto.
Assevera, ainda, que, se a decisão liminar for derrubada posteriormente no julgamento do mérito, o direito do fisco estadual ao crédito estará preservado, visto a possibilidade de realizar a cobrança do mesmo pelos meios próprios (inscrição em dívida ativa, protesto, execução e etc).
Desse modo, pleiteia a reconsideração da decisão, como forma de dar efetividade a prestação jurisdicional, e assim deferir a expedição do ofício a serventia do Cartório do 1o Ofício – Registro de Imóveis, Títulos e Documentos Comarca de Porto Esperidião – MT, com endereço na Rua Miguel Felipe dos Santos, n.o 78, Parque das Américas, Porto Esperidião – Mato Grosso – CEP 78.240 -000, e -mail: www.primeirooficioporto.com.br, determinando que o mesmo realize o registro da renúncia do Usufruto.
Inicialmente, imperioso consignar que, após a detida análise dos autos, bem como, ouvir a parte Recorrente, ainda assim, tenho que sua pretensão não pode ser atendida.
Ao interpor recurso, o Agravante requereu a concessão da liminar, determinando ao Agravado que se abstenha de exigir o ITCD na extinção do usufruto, referente à GIA ITCD A159844, até o julgamento do mérito do mandamus e/ou Alternativamente determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO da exigibilidade do crédito tributário decorrente da renúncia de usufruto averbado no Imóvel Rural FAZENDA FINIMUNDO - PARCELA 02 - COM 979,0254 HA - MATRICULA 3483, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), com base no art. 139, IV, art.536, parágrafo 1a e art. 537 e seguintes do CPC.
Esta Relatora concedeu a liminar, nos seguintes termos: DEFIRO o pedido de liminar para determinar a suspensão da exigibilidade cobrança do ITCD referente à GIA - ITCD A159844, até o julgamento do mérito do mandamus.
Ocorre que, o deferimento do pedido encontra óbice no fato de o Agravante não ter requerido nas razões recursais, a averbação na matrícula do imóvel, determinando que o Cartório realize o registro da renúncia do Usufruto, somado ao fato de que a decisão liminar possui caráter precário, de modo que, apenas com o julgamento do mérito do mandado de segurança e declaração de ilegalidade da cobrança é que será possível a averbação na matrícula do imóvel.
A propósito, é pacificado na jurisprudência a possibilidade do registro, mas somente quando do julgamento do writ, não antes:
MANDADO DE SEGURANÇA - EXTINÇÃO DE USUFRUTO - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO NU-PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E DIREITOS A TÍTULO NÃO ONEROSO - INEXIGIBILIDADE DO ITCMD – COM O PARECER DA PGJ – ORDEM CONCEDIDA.
1) Reside a controvérsia em relação à legalidade da incidência do ITCMD - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e por Doação -, em razão da extinção do usufruto em decorrência da morte do usufrutuário.
2) A hipótese de incidência do ITCD subsume-se à transmissão de propriedade causa mortis ou por doação, pelo que a mera extinção de usufruto, seja em razão do falecimento ou de renúncia dos usufrutuários, na forma do art. 1.410, inciso I do CC, não constitui fato gerador a justificar a exigibilidade do tributo em questão, pois a propriedade nunca saiu da esfera do nu proprietário.
3) Com o parecer da PGJ, ordem concedida para afastar a exação viabilizando-se, por conseguinte, o registro da baixa do usufruto por falecimento dos usufrutuários no Cartório de Imóveis Local, sem necessidade do recolhimento do imposto em testilha.
(TJ-MS - MS: 14039554920208120000 MS 1403955-49.2020.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 28/10/2020, 3a Seção Cível, Data de Publicação: 29/10/2020). [Destaquei]
Ante o exposto, INDEFIRO a referida pretensão.
Int.
Cuiabá (MT), 2 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora